Tribunal: STF
Processo: RE 73057
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-16
Data de publicação: 1972-05-16

Ementa:
- Isenção de direitos aduaneiros e da taxa de despacho aduaneiro, por se tratar de indústria de mineração.
Mandado de segurança, em que a alfândega, na informação, sem negar a isenção, apenas sustentou que o seu gozo dependeria do transporte em navios de bandeira brasileira, conforme o Decreto 47.225, de 12-11-1959, art. 3º. E, na cópia, que acompanhou a informação, ainda se sustenta ser exigível a taxa de despacho aduaneiro (5%).
Segurança concedida, por entender o Juiz que o decreto, invocado pela Alfândega, não podia restringir o favor fiscal, outorgado por lei. E, quanto à taxa de despacho aduaneiro, invocou a Súmula 308, que a considera um adicional do imposto de importação.
Sentença confirmada.
Recurso extraordinário da União, não conhecido, porque a questão relativa à revogação do favor fiscal não foi posta nem nas
Informações da autoridade, nem no recurso da União, da 1ª para a 2ª instância. E, quanto ao decreto 47. 225, não se invoca acórdão divergente, não sendo possível cogitar da alínea a, uma vez que, sobre o decreto, se deu prevalência à lei.